Tribunal: TJBA
Processo: 8031322-15.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031322-15.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: DANIEL MOREIRA HERMENEGILDO

Advogado(s)
:
GABRIEL MOREIRA GOMES CAVALCANTI

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais. PLATAFORMA DIGITAL DE INTERMEDIAÇÃO DE TRANSPORTE (UBER). RELAÇÃO CONTRATUAL DE NATUREZA CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. DESCREDENCIAMENTO DE MOTORISTA PARCEIRO. INOCORRÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DOS TERMOS DE USO E CÓDIGO DE CONDUTA. RECLAMAÇÕES REITERADAS DE USUÁRIOS. CONDUTA IMPRUDENTE NO TRÂNSITO. DESCREDENCIAMENTO MOTIVADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. notificação prévia. OPORTUNIDADE DE DEFESA DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. sentença reformada. RECURSO conhecido e PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA da ação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8031322-15.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e como apelado DANIEL MOREIRA HERMENEGILDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.